Tribunal: TJDFT
Processo: 0700771-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700771-96.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA MAOS SOLIDARIAS SOL NASCENTE AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DO EDITAL 01/2021 DA SMDF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo a desistência do recurso (id. 32035285) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 24 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora